Tribunal: STF
Processo: ARE 1306840
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE DENEGOU/NÃO HOMOLOGOU A PER/DCOMP TRANSMITIDA. DCTF RETIFICADORA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA. PARECER NORMATIVO COSIT Nº 2, DE 28 DE AGOSTO DE 2015.
    1. Encontra-se pacificada pelo Parecer Normativo COSIT nº 2/2015 a orientação da Administração Tributária no sentido da possibilidade de reversão da decisão denegatória de compensação, ainda nas hipóteses em que a DCTF retificadora haja sido transmitida em momento posterior à ciência do despacho decisório.
    2. Todavia, o referido pronunciamento é categórico ao impor certas condições a tal possibilidade. Dentre elas, encontra-se a necessidade de interposição de manifestação de inconformidade e a de que as retificadoras não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações e que estejam em consonância com a conclusão da análise pela autoridade administrativa dos demais documentos do sujeito passivo como suporte à existência ou inexistência do crédito.
    3. Não havido a ora Apelante apresentado manifestação de inconformidade, ainda que intempestiva à Administração, não se vislumbram presentes as hipóteses aventadas no Parecer Normativo COSIT nº 2/2015 para reversão da decisão não homologatória/denegatória do PER/DCOMP em face de transmissão de DCTF retificadora. Ainda que ultrapassada a tese de competência exclusiva da Administração em proceder ao exame da DCTF e a revisão da decisão em PER/DCOMP, não há acervo fático-probatório suficiente nos autos a corroborar o direito alegado pela Apelante.
    4. A provocação do Judiciário com a invocação por uma prestação jurisdicional, na perspectiva da garantia constitucional de inafastabilidade da jurisdição, não retira nem inverte o ônus recaído sobre o sujeito passivo de comprovar a existência de seu crédito à época da transmissão da PER/DCOMP presente desde a seara administrativa. Tampouco possível a anulação da r. sentença apelada para a produção de prova pericial, se tal dilação não restou requerida na exordial e, quando intimada a ora Apelante para apresentar réplica e indicar as provas que desejaria produzir, essa expressamente requereu o julgamento antecipado da lide.
    5. Desprovido o recurso de apelação interposto por PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A e majorada a verba sucumbencial honorária em favor da UNIÃO/ FAZENDA NACIONAL em 1%, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 11, CPC
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente